Tribunal: TJES
Processo: 5001963-09.2026.8.08.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001963-09.2026.8.08.0014
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: WILSON LUCAS MOTTA SOUSA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5001963-09.2026.8.08.0014

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WILSON LUCAS MOTTA SOUSA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: HOCILON RIOS - ES13359

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INDEFERIMENTO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL REJEITADA. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE ANIMUS NECANDI. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o réu como incurso no art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, por desferir golpes de faca contra a vítima após desentendimento anterior, agindo mediante emboscada enquanto o ofendido saía para o trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há nulidade por cerceamento de defesa ante o indeferimento de incidente de insanidade mental; (ii) saber se é possível a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal; (iii) saber se as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser decotadas; (iv) arbitramento de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se acolhe a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa quando a defesa técnica sequer formulou pedido de instauração de incidente de insanidade mental (art. 149, CPP) e os relatórios médicos prisionais indicam que o réu se encontra lúcido e orientado, sem dúvidas razoáveis sobre sua higidez mental. 4. A desclassificação para o crime de lesão corporal exige prova estreme de dúvidas da ausência de intenção de matar, o que não ocorre quando o agente utiliza arma branca para desferir golpes em regiões vitais (pescoço e tórax), sendo a consumação impedida apenas por ato defensivo da vítima e intervenção de terceiros. 5. A análise do elemento subjetivo do tipo deve ser submetida à soberania do Tribunal do Júri. 6. O afastamento de qualificadoras na decisão de pronúncia somente é cabível quando manifestamente improcedentes ou dissociadas do acervo probatório; havendo indícios de motivação desproporcional e de ataque mediante emboscada (ocultação atrás de mureta), a competência para o julgamento é do Conselho de Sentença. 7. São devidos honorários advocatícios ao defensor dativo pela atuação em sede recursal, conforme os parâmetros de razoabilidade e tabelas vigentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão de pronúncia em sua integralidade. Arbitrados honorários advocatícios recursais em R$ 700,00 (setecentos reais).

Tese de julgamento
:

A inexistência de dúvida razoável sobre a higidez mental do acusado e a ausência de requerimento formal de incidente impedem o reconhecimento de nulidade por cerceamento de defesa.

Na fase de pronúncia, a incerteza sobre o
animus necandi
e a viabilidade das qualificadoras impõem a remessa do feito ao Tribunal do Júri.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII CP, art. 121, § 2º, II e IV; art. 14, II CPP, art. 149, art. 413, art. 563

Jurisprudência relevante citada
: TJES, RSE 5011989-03.2025.8.08.0014, Julgado em 25/03/2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5001963-09.2026.8.08.0014

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WILSON LUCAS MOTTA SOUSA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: HOCILON RIOS - ES13359

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Wilson Lucas Motta Sousa
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, que o
pronunciou
como incurso nas sanções do
artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
.

Em razões recursais, a defesa suscita, preliminarmente, a
nulidade do feito por cerceamento de defesa
, alegando o indeferimento de incidente de insanidade mental. No mérito, pugna pela
desclassificação
da conduta para o crime de lesão corporal (art. 129, CP) e, subsidiariamente, pelo
afastamento das qualificadoras
do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima. Por fim, requer o arbitramento de honorários advocatícios.

Nenhuma das pretensões merece prosperar
.

Segundo a exordial acusatória e os elementos colhidos na fase do
judicium accusationis
, no dia 28 de novembro de 2024, por volta das 07h, no bairro honório fraga, em colatina/es, o recorrente, agindo com
animus necandi
, desferiu golpes de faca contra a vítima Silas Hilberty Aristides De Souza. A motivação do crime seria fútil, decorrente de um desentendimento ocorrido no dia anterior, quando a vítima questionou o acusado sobre uma suposta tentativa de agressão sexual contra a namorada de um amigo. O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que esta foi surpreendida pelo agressor, que se encontrava oculto atrás de uma mureta à espera da saída do ofendido para o trabalho.

O delito não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, notadamente porque a vítima logrou proteger regiões vitais (como pescoço e peito) utilizando os braços, sofrendo lesões nestes membros, e pela intervenção imediata de seu pai.

A defesa suscita, preliminarmente, a
nulidade do feito por cerceamento de defesa
, alegando o indeferimento de incidente de insanidade mental.

Conforme se depreende dos autos, a defesa sequer formulou pedido de instauração de incidente nos moldes do
artigo 149 do Código de Processo Penal
. O pleito defensivo limitou-se à requisição do prontuário médico do acusado perante o Hospital Silvio Avidos, diligência esta que foi prontamente
deferida
pelo juízo de origem.

Ademais, o relatório médico acostado aos autos revela que o recorrente, quando atendido por equipe multidisciplinar de saúde mental no sistema prisional, apresentou-se
lúcido, orientado e sem alterações psíquicas relevantes
, como delírios ou alucinações. Inexistindo dúvida razoável sobre a higidez mental do agente, não se justifica a medida excepcional, prevalecendo o princípio
pas de nullité sans grief
, insculpido no
artigo 563 do CPP
.

Dessa forma, r
ejeito a preliminar
arguida.

Quanto ao mérito propriamente dito, o pedido de desclassificação para o delito de lesão corporal não merece prosperar nesta fase processual. A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade, exigindo apenas a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, o que resta sobejamente demonstrado pelo Boletim Unificado, prontuários médicos e depoimentos colhidos.

A tese de ausência de
animus necandi
não se revela estreme de dúvidas. O
modus operandi
— ataque inesperado com arma branca direcionado a regiões vitais como pescoço e tórax, apenas não atingidas por ato de defesa da vítima que interpôs os braços — indica, ao menos em tese, a intenção de matar ou a aceitação do risco de fazê-lo. Havendo incerteza sobre o elemento subjetivo do tipo, impera o princípio
in dubio pro societate
, devendo a questão ser submetida à soberania do
Tribunal do Júri
, juiz natural da causa por força do
artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal
.

De igual modo, o
decote das qualificadoras
em sede de pronúncia somente é admitido quando estas forem manifestamente improcedentes ou totalmente dissociadas do acervo probatório, o que não ocorre no caso em tela.

O
motivo fútil
encontra lastro no depoimento da vítima e das testemunhas, indicando que a agressão decorreu de mera interpelação sobre fatos pretéritos de natureza sexual envolvendo terceiros, revelando desproporção entre a causa e a reação. Quanto ao
recurso que dificultou a defesa
, há indícios de que o recorrente agiu mediante dissimulação e emboscada, ocultando-se atrás de uma mureta para surpreender o ofendido no momento em que este saía para o trabalho, reduzindo sensivelmente qualquer possibilidade de reação. Compete, portanto, ao Conselho de Sentença a análise exauriente de tais circunstâncias.

As qualificadoras só podem ser afastadas na pronúncia quando
manifestamente improcedentes
, o que não ocorre na espécie. Compete ao júri avaliar a gravidade da motivação e a forma de execução do delito. Conforme tese fixada pelo
TJES
:
"As qualificadoras possuem suporte indiciário mínimo não sendo manifestamente improcedentes o que veda seu decote na fase de pronúncia"
(RSE 5011989-03.2025.8.08.0014, Data 25/03/2026).

O momento não é de amplo revolvimento da matéria probatória.
Sem atestar a efetiva participação dos recorrentes no homicídio, registro apenas que,
além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria, aptos a conduzirem o processo à fase do
iudicium causae
,
situação que também justifica a manutenção das qualificadoras.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
nego provimento
ao recurso, mantendo integralmente a decisão de pronúncia.

Fixo os honorários advocatícios no valor de
R$ 700,00 (setecentos reais)
, referentes à atuação em segunda instância do Dr. Hocilon Rios – OABES n. 13359.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.